Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010992-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA
IMPETRADA: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA-GRANDE
PACIENTE: JAIRO MARCOLINO JUNIOR
Vistos em plantão, às 09h50’.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO ARTUR DE LIMA em favor do paciente JAIRO MARCOLINO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Dr. Abel Balbino Guimarães.
Relata o impetrante que fora encaminhada à autoridade impetrada representação criminal pela decretação da prisão preventiva do paciente, referente ao IP n. 237.4.2021.13762, objetivando elucidar a autoria do crime de roubo majorado, supostamente ocorrido no dia 07.11.20, no bairro Canelas na cidade de Várzea Grande/MT, onde foi subtraído das vítimas um aparelho celular, sendo que as investigações apontam supostamente o envolvimento do paciente no delito, o que foi acolhido pela autoridade impetrada, que decretou a segregação cautelar do mesmo.
Sustenta que o inquérito policial é duvidoso quanto à autoria e a materialidade delitiva, seja porque a arma utilizada no crime jamais foi encontrada, assim também como a “res furtivae”, em que pese autorizada busca e apreensão em três endereços diversos pertencentes à família do suspeito.
Diz que consta apenas uma acusação superficial de que um chip de telefonia cadastrado no CPF da mãe do suspeito foi encontrado no aparelho celular pertencente a vítima, o que, segundo defende, é insuficiente para submeter o paciente a uma prisão cautelar de natureza diversa, e que não há indícios suficientes da autoria do investigado, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Assevera que o Magistrado decretou custodia cautelar sobre argumentos frágeis, que não se enquadra na realidade fática, vez que o paciente possui bons antecedentes, é primário, trabalha, estuda e provê financeiramente a subsistência de sua família.
Alega que não estão presentes os pressupostos cautelares da prisão preventiva, e diz que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, tampouco a ordem econômica, e que não há nos autos nenhum indício de que integra alguma organização ou grupo criminoso, ou mesmo que tenha coagido testemunha, destruído provas ou que ofereça risco às investigações.
Por tais fundamentos, sustenta que a segregação cautelar é medida extrema, que entende que somente deve ser aplicada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e, nesse sentido, requer seja concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas da prisão.
É o que merece registro.
Decido.
No caso dos autos, o impetrante busca a concessão de medida liminar no presente writ, a fim de que seja determinada expedição de alvará de soltura em favor do paciente Jairo Marcolino Junior, arguindo, entre outros fundamentos, a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, porque não comprovada a autoria e materialidade, bem como requer, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas à prisão, alegando a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a segregação do paciente não se encontra completamente desprovida de motivação e, tampouco, apresenta teratologia jurídica, ei, que, para a decretação da prisão preventiva, mostra-se razoável a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, CPP), elementares essas que, ao menos primo icto oculi, encontram-se bem delineadas no decreto prisional, e que foram devidamente fundamentados pela autoridade coatora, com base em elementos colhidos em IPCD – Incidente e Procedimento Criminal Diverso, justificando a necessidade de garantir a instrução criminal, em razão da gravidade do crime praticado, na medida em que se trata de roubo duplamente majorado, aliado à violência empregada contra as vítimas, tanto de ordem psicológica, quanto por conta do comportamento agressivo dos indiciados, circunstâncias que à evidência podem ocasionar a obstrução nas investigações, posto que as vítimas se mostram temerárias pela conduta intimidativa do investigado no momento do roubo.
De mais a mais, como apurado no IPCD, o paciente possui históricos de atos infracionais contra o patrimônio (análogo a roubo), a evidenciar a reiteração delitiva em crime da mesma natureza.
Nessa senda, a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não constato, de início, patente ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do cárcere objurgado, a autorizar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, não é necessária a certeza quanto à responsabilidade penal do indiciado, bastando que se façam presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e/ou participação, sendo válido lembrar, ainda, que, nesta análise sumária da prova pré-constituída, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui melhores condições de aquilatar a necessidade da prisão processual.
Aliás, a partir da análise perfunctória da decisão que negou a revogação da preventiva, verifico que a d. autoridade impetrada aparenta cumular satisfatoriamente o fumus comissi delicti, consubstanciado nos elementos cognitivos colhidos nos autos, com o periculum libertatis, aqui sob a roupagem da garantia da ordem pública, no que refere à gravidade em concreto do delito perpetrado, fundamentos que, a priori, são aptos a sustentar a segregação cautelar.
Sendo assim, pelo menos neste momento inicial, os requisitos pessoais que o paciente possui, tais como residência fixa no distrito da culpa, atividade lícita, primariedade, bons antecedentes, etc., não servem para afastar a segregação cautelar, uma vez que, ao contrário do que alega o impetrante, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Além disso, a aventada ausência de materialidade ou autoria da prática do crime também esbarra no Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, segundo o qual “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Lado outro, a fim de garantir o juízo investigativo preliminar, entendo que as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para garantir a instrução do feito, tendo em vista a gravidade do crime que lhe foi atribuído, com emprego de arma de fogo e fortes indícios de violência e/ou grave ameaça contra a vítima, a demonstrar a necessidade da custodia cautelar para garantir a ordem pública, que não estará acautelada com a soltura do paciente.
A propósito:
“[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Entende-se, pois, que a manutenção do decreto preventivo, por ora, há de ser mantido, e diante dos fundamentos alhures apresentados, também não se verifica ao menos elementos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL] – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO [ROUBO COMETIDO POR 4 (QUATRO) AGENTES, QUE, DURANTE A MADRUGADA E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM FACA E ARMA DE FOGO, RENDERAM, AMORDAÇARAM E TRANCAFIARAM O VIGILANTE DE GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA, BEM COMO SUBTRAÍRAM UM TRATOR CBT 8060, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO] – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSAS DO STJ – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo “modus operandi”.
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)
Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).” (N.U 1001074-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)
Isto posto, não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora.
Em seguida, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista